Tribunal: TJDFT
Processo: 0700701-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700701-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GERALDO DA SILVA PACIENTE: MATHEUS ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, impetrado por Geraldo da Silva, cujo objeto é a soltura do paciente Matheus Araújo, o qual teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática das condutas descritas nos artigos 157, § 2o, II, combinado com artigo 14, II e artigo 147, todos do Código Penal, (tentativa de roubo praticado em concurso de agentes e ameaça), contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (NAC), que decretou a prisão preventiva do paciente, conforme decisão ID 54870227. Consta no Auto de Prisão em Flagrante (ID 54870225) a informação dada pela vítima no sentido de que na madrugada de 01 de janeiro de 2024, aproximadamente às 06 horas um senhor lhe parou e disse que lhe conhecia, que conversou um pouco com ele, mas que não se lembra muito bem, pois havia bebido. Afirma que em determinado momento um rapaz baixo, magrinho, com tatuagens no braço e cabelo “platinado” puxou seu celular e correu para dentro de uma casa. A vítima o seguiu e lembra da casa se localizar na Quadra 302, conjunto 04, lote 01, Recanto das Emas. Quando chegou à casa, o primeiro rapaz estava conversando com outros três. Aí, quando pediu o celular de volta, um desses outros rapazes lhe deu um soco bem forte no rosto, fazendo-o cair. Com a queda, os demais rapazes tentaram levar as outras coisas que estivessem com ele, mas ele só tinha um relógio. Ao tentar pegar, provavelmente a mesma pessoa que lhe deu o soco, de acordo com o relato, a vítima resistiu, não entregando o relógio, fazendo-o quebrar. Após, a confusão se dissipou e a vítima se dirigiu à delegacia. Lá, encontrou os agentes. Ao decretar a preventiva do paciente, a autoridade impetrada teve como fundamento a garantia da ordem pública, nos moldes previstos no art. 312 do CPP, assim como também fundamentou sua decisão no artigo 313 do Código de Processo Penal. Ressaltou que as medidas cautelares alternativas da prisão não seriam suficientes para o objetivo de assegurar a ordem pública (ID 54870227). “Em relação à GUSTAVO, MARCO ANTÔNIO e MATHEUS, os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados, em concurso, teriam assaltado uma das vítimas com agressões físicas e ameaças. Em seguida, MARCO ANTÓNIO ainda desferiu um soco em outra vítima que se aproximava e tentou pegar seu relógio, não havendo a consumação porque o objeto se estragou quando a vitima conseguiu o segurar. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia impar, comando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O autuado MARCO ANTÓNIO é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por furto qualificado, assim como MATHEUS, que já fora condenado definitivamente por lesões corporais em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu impeto delituoso. O custodiado MARCO ANTÔNIO ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de furto e tráfico de drogas. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ademais, os custodiados GUSTAVO e MATHEUS ostentam passagens enquanto menor por atos infracionais análogos a crimes. Gustavo por ameaça e injúria; Matheus por roubo majorado, e Murilo por tráfico de drogas (duas vezes). No ponto, embora as certidões de passagens pela VI não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade dos autuados e indicar a necessidade de mantê-los segregados. Ressalte-se, outrossim, que os custodiados MARCO ANTÔNIO e MATHEUS se encontram em cumprimento de pena, consubstanciada em regime aberto, e, não obstante, voltaram a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o melo social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares altemativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso l, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE DE GUSTAVO EMANOEL DOS SANTOS LIMA DA SILVA (DATA DE NASCIMENTO: 06/01/2005; PAI: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DA SILVA; MÃE: MIRIAN DOS SANTOS NASCIMENTO); MARCO ANTONIO CONCEIÇÃO CARDOSO (DATA DE NASCIMENTO: 07/05/2001; PAI: ROSIMAR DOS REIS CARDOSO SANTANA; MÃE: LORENA CARLA CONCEIÇÃO); MATHEUS ARAUJO DATA DE NASCIMENTO: 11/04/2003; MÃE: MARIA DE FÁTIMA ARAUJO), com fundamento nos arts. 282, 5 6°, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Quanto a MURILO, com a vigência do pacote anticrime, considerando o entendimento adotado pela 3° Seção do eg. STI (e. g. acordão proferido no RHC 131.263) e pela 2a Turma do c. STF (HC 188.888/MG), a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva no contexto da audiência de custódia depende, necessariamente, de representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público, sendo vedado ao magistrado proceder à conversão de ofício, posicionamento que este magistrado passa a adotar. Na espécie, não há requerimento nesse sentido por parte do parquet ou da autoridade policial. Por conseguinte, a concessão de liberdade provisória é medida que se impõe. De outra banda, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compativel com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2°, CPP, poderão ser fixadas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1°, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5°, CPP), visando a garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. Quanto ao valor da garantia real já arbitrada pela autoridade policial, entendo que não há elementos nos autos que indiquem possa o autuado pagá-la. Desse modo, na forma do artigo 325, 5 1°, inciso 1, do Código de Processo Penal, e considerando a decisão proferida pelo eg. STJ no HC 568.693, a fiança deve ser dispensada, pois a pendência de seu pagamento não pode constituir o único motivo para a segregação cautelar. Diante do exposto, defiras liberdade provisória, SEM FIANÇA, a MURILO VINICIUS VERAS OLIVEIRA (DATA DE NASCIMENTO: 17/12/2005; PAI: HEURANDES DE OLIVEIRA; MÃE: EVA DE SOUSA VERAS) Imponho-lhe as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante: III - proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA e de mandado de intimação, para que o autuado seja posto em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. Confiro, ainda, a esta decisão força de TERMO DE COMPROMISSO, na forma e modo previstos no art. 327 do CPP, conforme medidas enunciadas. (...)” No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que inexiste qualquer fundamento para a sua segregação cautelar, inclusive para a garantia da ordem pública. Salienta que o juízo não tem conhecimento acerca dos “predicados pessoais” do paciente e que “a partir do conhecimento que se tem sobre a conduta pretérita da pessoa, como ela se comporta em sociedade, etc, é que se tem exata convicção se a pessoa pode ou não, responder o processo em liberdade”. Alega, ainda, que nenhuma hipótese prevista no art. 312 está presente, razão pela qual a prisão do paciente seria ilegal. Pede o deferimento da medida liminar para determinar a concessão da liberdade ao paciente e no mérito a confirmação da ordem com a declaração de nulidade da decisão que decretou sua prisão. É o Relatório. Decido. Impende salientar que a liminar em sede de Habeas Corpus constitui medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Contrário do que alega a impetrante, neste momento de cognição sumária, é possível observar que a segregação cautelar do paciente é necessária para garantia da ordem pública, conforme bem fundamentado na decisão que determinou sua prisão preventiva. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (roubo circunstanciado e ameaça), superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti). Do relato da decisão que decretou a prisão bem como da análise dos demais documentos que compõe o feito na origem, observa-se inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. Destaco que o relatório policial aponta indícios de autoria e de materialidade da infração pelo paciente. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis). A aplicação da medida extrema decorre da necessidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. Conforme decisão transcrita acima, o paciente possui condenações, estando cumprindo pena em regime semiaberto ao tempo do crime, além de também ostentar passagens criminais anteriores. Portanto, pelo que se observa, a decisão encontra-se suficientemente e adequadamente fundamentada, sendo que as circunstâncias do crime, acima detalhadas, denotam sua periculosidade. Vale ressaltar, que o crime narrado foi cometido com extrema violência, sendo evidente no caso a necessidade de manutenção ordem pública não por causa da gravidade abstrata do crime, mas pelo destemor da paciente que teria agido em conluio com dois outros comparsas, promovendo a subtração, com socos, mesmo já tendo sido condenado por crime com violência anteriormente, mostrando que sua liberdade traz notório risco para a ordem pública. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da gravidade concreta do crime e de suas circunstâncias, especialmente pelo fato do crime ter sido cometido em concurso de agentes e a prática de grave violência, associado ao histórico de crimes já praticados pelo réu. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, não se mostrando suficientes, por ora, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Consigno, ainda, que as informações trazidas pelo impetrante são contraditórias, uma vez que alega que a prisão ocorreu em 07/09/2023, e apresenta auto de prisão em flagrante do dia 01/01/2024. Além disso, não há referência ao processo de origem e os fatos narrados no writ e no APF se destoam. Assim, comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator